Tribunal: TJDFT
Processo: 0713212-46.2021.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-07-14
Data de publicação: 2021-07-28

Ementa:
PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA DE BEM REGISTRADO EM NOME DE TERCEIRO ESTRANHO À LIDE. IMPOSSIBILIDADE. DECISÃO MANTIDA.

1. Consoante entendimento do STJ, “a comprovação da propriedade de bem imóvel somente se faz por meio da apresentação da escritura devidamente registrada no Cartório de Registro de Imóveis competente, nos termos dos arts. 1.227 e 1.245 do Código Civil.” (AgInt no AgInt no AREsp 1076459/SP, Rel. Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 15.3.2018, DJe 20.3.2018)

2. Segundo o art. 789 do CPC, o devedor responde com todos os seus bens presentes e futuros para o cumprimento de obrigações. No caso dos autos, no entanto, o imóvel indicado pelo credor não integra o patrimônio do devedor, e sim a pessoa estranha à lide, de modo que não pode ser penhorado.

3. Agravo de Instrumento conhecido e não provido. Unânime.